Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001110-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (EMBARGANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DNMV SISTEMAS LTDA - CNPJ: 06.066.387/0001-65 (EMBARGANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO PIRES REGIS DE CARVALHO - CPF: 054.091.634-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por DNMV Sistemas Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve sentença que determinou o restabelecimento e a manutenção do acesso do Estado de Mato Grosso ao sistema informatizado de gestão hospitalar fornecido pela Embargante. Alega a ocorrência de omissão quanto à análise da perda superveniente do objeto da demanda, em razão do encerramento da relação contratual entre as partes desde o ano de 2021, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada perda superveniente do interesse processual decorrente do encerramento da relação contratual entre as partes, bem como se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de perda superveniente do objeto, consignando que o interesse processual subsiste quando ainda houver necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca da legalidade dos atos praticados e dos efeitos jurídicos deles decorrentes, especialmente em observância ao princípio da causalidade.

5.

O encerramento posterior dos contratos administrativos não afasta, por si só, a utilidade da prestação jurisdicional, sobretudo quando remanescem controvérsias relativas à legitimidade das medidas adotadas durante a ocupação administrativa dos contratos de gestão e à regularidade da tutela cautelar anteriormente deferida.

6.

A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo substituir o entendimento firmado por tese jurídica diversa, providência incompatível com os limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

7.

Inexistem contradição interna ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que a decisão apresentou fundamentação lógica, suficiente e coerente para demonstrar a permanência do interesse processual e a utilidade da tutela jurisdicional.

8.

O prequestionamento considera-se viabilizado nos termos do art. 1.025, do CPC, independentemente do acolhimento dos Aclaratórios, desde que suscitados os dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O encerramento superveniente da relação contratual não implica, automaticamente, perda do interesse processual, quando subsistirem controvérsias relevantes acerca da legalidade dos atos praticados e de seus efeitos jurídicos. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos Aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 493, 494, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por DNMV Sistemas Ltda., contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela manejado, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento e a manutenção do acesso do Estado de Mato Grosso ao sistema informatizado de gestão hospitalar fornecido pela Embargante (id. 355822375, págs. 01/17).

Sustenta a Embargante que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto da ação, por ausência de manifestação expressa acerca da incidência dos artigos 485, VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil, diante do encerramento da relação contratual e da prestação de serviços entre as partes desde o ano de 2021.

Argumenta que o fato superveniente alterou substancialmente o contexto fático-jurídico que motivou o ajuizamento da demanda cautelar e da ação principal, retirando a utilidade prática da prestação jurisdicional.

Alega que a controvérsia se originou da ocupação provisória, pelo Estado de Mato Grosso, dos contratos de gestão celebrados com o IPAS, circunstância que justificou o deferimento de medida liminar destinada a assegurar o acesso ao sistema hospitalar da DNMV.

Defende que, cessadas as ocupações provisórias e encerrada a prestação de serviços em 2021, não subsiste interesse processual apto a justificar a manutenção da obrigação imposta judicialmente.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar os argumentos relacionados à superveniência do fato extintivo do direito discutido, bem como a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, em observância ao princípio da causalidade.

Assevera que os presentes Aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, especialmente quanto aos artigos 485, VI, 493 e 1.025, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Embargado apresentou contrarrazões aos Declaratórios, defendendo a sua rejeição (id. 362276863, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa DNMV Sistemas Ltda. insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela manejado, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento e a manutenção do acesso do Estado de Mato Grosso ao sistema informatizado de gestão hospitalar fornecido pela Embargante.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso vertente, verifico que, ao contrário do que sustenta a Embargante, a controvérsia relativa à alegada perda superveniente do interesse processual foi enfrentada de forma expressa, específica e fundamentada no acórdão embargado.

Com efeito, o voto condutor consignou, de maneira clara, que o interesse processual não se limita à contemporânea subsistência da relação material originária, devendo ser aferido também à luz da necessidade de definição judicial acerca da legalidade dos atos praticados e de seus respectivos efeitos jurídicos.

Na ocasião do julgamento da Apelação, restou expressamente consignado que:

“[...] o fato de a relação contratual não mais subsistir não implica, por si só, a perda do interesse processual, notadamente quando a controvérsia envolve atos praticados durante sua vigência e cujos efeitos irradiam consequências jurídicas que demandam pronunciamento jurisdicional definitivo.”

O acórdão também assentou, de forma inequívoca, que:

“[...] o interesse jurídico do Estado persiste na confirmação dos atos praticados à época, inclusive da tutela cautelar concedida, em observância ao princípio da causalidade, circunstância que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional e afasta a alegada perda superveniente do objeto.”

Portanto, não há qualquer omissão quanto à análise dos artigos 485, VI, e 493, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao fato superveniente invocado pela Embargante.

Na realidade, verifico que o órgão colegiado apreciou precisamente a tese ora reiterada nos Aclaratórios, concluindo, contudo, que o encerramento posterior dos contratos não esvaziou a utilidade da prestação jurisdicional, sobretudo porque subsistia controvérsia relevante acerca da legitimidade das medidas adotadas à época da ocupação administrativa dos contratos de gestão, da regularidade da tutela cautelar deferida e das consequências jurídicas decorrentes da resistência oposta pela empresa Embargante.

A pretensão deduzida nos presentes Embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização da via integrativa para promover novo julgamento da causa.

Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com decisão omissa.

O Julgador não está obrigado a acolher a interpretação defendida pela parte recorrente, tampouco a rebater, individualmente, todos os argumentos por ela deduzidos, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A propósito, a Embargante pretende, na verdade, substituir o entendimento firmado pelo órgão colegiado por tese jurídica diversa, sustentando que o reconhecimento da perda superveniente do objeto seria compatível com a confirmação da tutela anteriormente concedida.

Entrementes, tal pretensão demanda inequívoca rediscussão do mérito recursal, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

Além disso, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado.

A decisão foi coerente ao reconhecer que o encerramento das relações contratuais não afastou, automaticamente, o interesse processual, justamente porque os efeitos jurídicos decorrentes da controvérsia instaurada permaneceram relevantes para definição da legitimidade das medidas anteriormente impostas, inclusive sob a ótica do princípio da causalidade e da responsabilidade sucumbencial.

Igualmente não se verifica obscuridade, pois o acórdão expôs, de forma lógica e encadeada, as razões pelas quais a utilidade da prestação jurisdicional permaneceu íntegra, ainda que cessada a execução material dos contratos que originaram a controvérsia.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, igualmente não merece acolhimento, uma vez que a modificação do julgado pressupõe a existência de vício efetivamente apto a comprometer a integridade da decisão embargada, hipótese não configurada nos autos.

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento suscitado, registre-se que o artigo 1.025, do Código de Processo Civil, estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento dos Declaratórios, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios previstos no artigo 1.022, do diploma processual.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela empresa DNMV Sistemas Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026